Tribunal: STF
Processo: ARE 1370432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA. Pretensão de recebimento dos valores relativos à incorporação de décimos prevista nos artigos 73 e 74 da Lei Complementar Municipal no 48/2006, sem a incidência do redutor previsto na Portaria nº 131/2008. Questão examinada no INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE no 0047574-92.2018.8.26.0000, de 06 de junho de 2019, em que o Órgão Especial acolheu parcialmente a Arguição, determinando o cálculo da incorporação nos termos do art. 133 da Constituição Estadual (que estabelece os critérios de incorporação dos servidores estaduais), ou seja, com a incorporação de um décimo por ano da diferença entre a remuneração do cargo em comissão superior e a remuneração do cargo efetivo. Disciplina da portaria que, sendo constitucional, não ofende direito algum do autor. Recursos providos parcialmente”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ao contrário, a Portaria atacada apenas impõe limite máximo à incorporação, sem atacar o método pelo qual se procede a ela. Mais especificamente, a portaria admite a incorporação prevista na lei declarada inconstitucional - um décimo da remuneração superior por ano exercido, e não da diferença entre remunerações impedindo apenas que a soma supere os vencimentos do cargo de maior remuneração.



    Nessa circunstancia, a ação improcede: a pretensão em jogo na ação é que a incorporação se dê tendo em conta o método que o Órgão Especial reconheceu ser inconstitucional; e por força desse reconhecimento, o autor não tem direito a incorporação superior à que o Município procede.



    Vale notar que, nos presentes autos, não se discute a aplicação da Portaria n° 35/09, na qual se especificam as frações de tempo passíveis de incorporação. Isto era matéria de feito diverso; e nesta sede não se há de examinar nada além do pedido inicial e dos respectivos fundamentos. 



    Pedindo o autor que se afaste a portaria anterior, de modo a que possa incorporar décimos da remuneração superior, nada resta no presente feito senão reconhecer a improcedência do pedido”. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente